Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006350-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. S. L. - CPF: 081.508.981-31 (AGRAVANTE), LUCINEIDE DA SILVA - CPF: 023.333.041-03 (AGRAVANTE), ROBERTO SCARPARO LOPES - CPF: 627.735.341-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL -
CUSTEIO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS –
DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

A obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais, devendo ambos, dentro das próprias possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos,
nos termos do artigo 1.634, do Código Civil.

Assim, razoável a imposição ao genitor de, além dos alimentos fixados, arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da filha,
sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006350-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

G. S. L.
, representada por sua genitora
LUCINEIDE DA SILVA

AGRAVADO:
ROBERTO SCARPARO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. S. L.
, representada por sua genitora

LUCINEIDE DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dr.
Ricardo Frazo Menegucci
, lançada nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos n. 1000502-77.2021.8.11.0009, proposta em face de
ROBERTO SCARPARO LOPES
, que
fixou os alimentos provisórios em 34% do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor da menor até o dia 10 (dez) de cada mês, mas deixou de atribuir ao agravado parte das despesas extraordinárias sob o fundamento de que já incluídas no percentual da verba provisória.

Nas razões recursais acostadas a agravante afirma que
o magistrado
a quo
não agiu com acerto o magistrado de origem ao incluir no percentual dos alimentos provisórios fixados as despesas extraordinárias, em contrariedade ao melhor entendimento normativo à norma constitucional.

Assevera que
“e
ntende-se razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere”. (sic).

Expõe que
“a subsistência sadia da prole envolve inúmeras outras necessidades, que inclusive não se limitam ao aspecto econômico debatido na ação. A partir da constatação alcançada, justificada em várias outras necessidades vivenciais, tais como medicamentos, lazer, cultura, prática de esportes e outras atividades sadias imperiosas ao amadurecimento psíquico, social e espiritual dos infantes, inclusive com vistas à ideal compreensão de valores primordiais ao convívio coletivo, como amor, compaixão, respeito e solidariedade, tenho que a necessidade ao pensionamento se presume pela idade dos autores, afigurando-se in casu imprescindível a fixação de percentual para as despesas extraordinárias separado do percentual da verba alimentar.”
(sic).

Com esses argumentos requer, liminarmente, seja
concedido efeito ativo para
reformar a decisão agravada “
fixando DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (material escolar, uniforme, medicamentos, despesas odontológicas, saúde etc.), EM SEPARADO DO VALOR ORDINÁRIO, no patamar de 50%”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 18/04/2022, conforme Id 124919661.

Não houve contraminuta. (Id 128758153)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Gonçalves,
opina pelo provimento do recurso (Id 131954697).

A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça
(Id 123719465)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos
, na qual a agravante, por meio de sua representante legal, objetiva a regulação da guarda e do tempo de convivência do genitor, além da fixação da verba alimentar.

O magistrado
a quo
fixou os alimentos provisórios indeferindo a divisão das despesas extraordinárias, sob argumento de que tais despesas estão incluídas no percentual dos alimentos provisórios.

Nesta via recursal, a agravante pretende a fixação das despesas extraordinárias (material escolar, uniforme, medicamentos, despesas odontológicas, saúde etc.), em separado do valor ordinário, no patamar de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem. Ao que se infere dos autos entendo que razão assiste à parte agravante.

Isso por que, conforme a dicção do
§ 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)"

Outrossim, é certo que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles.

No caso dos autos, o pagamento das despesas extraordinárias jamais pode ser considerado mera “liberalidade” do genitor, porquanto tal encargo deriva do dever e da obrigação de sustento que a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem aos genitores.

Assim, a contribuição dos pais para manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna dos filhos, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor a genitora o dever de assumir quase a totalidade dos gastos com a filha.

Logo
, entendo pela reforma do decisum no ponto combatido para determinar que seja incluída
a obrigação de arcar, também, com o importe de
50% (cinquenta por cento)
sob eventuais
despesas

extraordinárias
da criança, como medicamentos, uniformes e materiais escolares, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores em relação ao filho.

Quanto ao ponto, andou bem a Procuradora de Justiça, em seu bem lançado parecer, ao consignar que:

“
Juridicamente considerados, os alimentos constituem os meios ou recursos básicos à subsistência humana, dimensionados, caso a caso, pela correspondência entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Para alguns, o conceito do básico pode ser mais elástico do que para outros, efeito da variação das classes sociais.

Mas é inegável que a distribuição quantitativa, entre os genitores, das despesas extraordinárias exigidas a uma criança é providência que não pode ser ignorada na fixação de alimentos, mesmo que irrisórios. Sua omissão pode constituir fonte de divergências futuras.

Assim, gastos extras com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não acobertados pela verba alimentar propriamente dita, hão de ser custeados por ambos os genitores, na proporção de 50% para cada um, devendo ser arbitrados desde logo, em observância ao atendimento do melhor interesse dos menores. (AI 1001679-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Isto posto, manifestação
pelo provimento do recurso”.

(Id. 131954697)

Diante do exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público,
DOU PROVIMENTO
para reformar, em parte, a decisão agravada
a fim de determinar que o genitor/agravado arque com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das
despesas

extraordinárias
que a autora/agravante eventualmente venha a possuir,
mediante comprovação destes no juízo de origem por meio de nota fiscal ou documento idôneo,
mantendo-se integralmente os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022